Tribunal: TJMT
Processo: 1012512-26.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012512-26.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRA PEREIRA DE MACEDO TEIXEIRA - CPF: 713.420.281-04 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Inominado:
1012512-26.2025.8.11.0006.

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida: ALEXANDRA PEREIRA DE MACEDO TEIXEIRA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA DE PRODUTO VIA "LINK DE PAGAMENTO". “MERCADO PAGO”. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA SEGURA. GOLPE APLICADO POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

1.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

2.

A recorrente, ao disponibilizar plataforma de pagamentos e intermediar transações financeiras, integra a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

3.

À luz da teoria da asserção, a análise das condições da ação deve ser realizada com base nas alegações deduzidas na petição inicial. Assim, tendo a autora atribuído à recorrente falha na segurança do serviço prestado, está configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

A existência, ou não, de responsabilidade da recorrente constitui matéria de mérito, a ser oportunamente apreciada.

5.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alega, em síntese, que adquiriu quatro pneus pela internet, efetuando o pagamento por meio de link intermediado pelo requerido. Sustenta ter sido vítima de golpe, uma vez que o produto jamais foi entregue e o vendedor desapareceu após a conclusão da transação.

6.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00, a título de danos morais.

7.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso inominado, sustentando que atuou apenas como processador do pagamento, não possuindo responsabilidade pela entrega da mercadoria negociada diretamente entre as partes, fora de sua plataforma de vendas. Defende, assim, a configuração de culpa exclusiva de terceiro e requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

8.

A recorrida apresentou contrarrazões, nas quais reiterou os argumentos deduzidos na inicial e pugnou pelo improvimento do recurso.

9.

Pois bem. No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição de pagamento por fraude ocorrida em transação comercial de compra e venda realizada entre particulares
.

10.

Da análise detida das provas colacionadas aos autos, especialmente dos prints das conversas mantidas via WhatsApp, constantes do ID 354958877,
observa-se que a autora foi alertada pelo próprio sistema, no momento do pagamento, mediante a mensagem: “NÃO INCLUI COMPRA GARANTIDA”.

11.

Nessa modalidade de “link de pagamento”, o Mercado Pago atua como mero facilitador da transferência de valores, não assumindo a condição de garantidor da entrega do produto, salvo quando a compra é realizada dentro da plataforma Mercado Livre, com o serviço de proteção ativo, hipótese que não se verifica nos autos.

12.

No caso concreto, a autora optou por negociar diretamente com o vendedor, fora do ambiente protegido da plataforma, assumindo os riscos inerentes à transação
.

13.

Não se vislumbra, portanto, falha na prestação do serviço de pagamento. Os valores foram transferidos em conformidade com a ordem emitida pela própria consumidora. A fraude decorreu do negócio jurídico subjacente — a compra e venda dos pneus —, sobre o qual o recorrente não detinha controle, participação ou ingerência.

14.

Trata-se, assim, de fortuito externo, pois o dano resultou de conduta ilícita praticada por terceiro, que se utilizou de ferramenta regular de pagamento para receber valores decorrentes de golpe comercial.

15.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que, em casos de golpes aplicados via WhatsApp ou mediante links de pagamento fora de plataformas protegidas, a instituição financeira ou de pagamento não responde pelo prejuízo quando demonstrado que o serviço de pagamento funcionou regularmente:

“RECURSO INOMINADO.
COMPRA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIROS. TRANSAÇÕES DESCONHECIDAS. AUTOR QUE INFORMA TER ACESSADO LINK ENVIADO PELO APLICATIVO WHATSAPP.

DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Se não há prova que a empresa Reclamada praticou ato ilícito, por ter o Recorrido repassado todas as informações solicitadas pelo fraudador, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia ao acesso link desconhecido encaminhado pelo aplicativo WhatsApp.
Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago ou indenização por dano moral. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10091973320218110037, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023).

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
Destaca-se que ao sair do ambiente seguro da plataforma e prosseguir com a negociação por canais externos não controlados pela recorrida, o recorrente assume os riscos da operação, razão pela qual o reclamado não pode ser responsabilizado por transações realizadas após o consumidor optar por continuar a negociação fora do ambiente da plataforma.
Ainda que o primeiro contato tenha ocorrido no ambiente controlado da plataforma, a continuidade da negociação e as tratativas de pagamento foram concluídas por meios externos (WhatsApp), o que configurou culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3º, II do CDC.
Cabe ressaltar que a parte requerida mantém avisos em suas plataformas justamente para prevenir este tipo de situação, orientando os consumidores a não negociarem fora do ambiente da plataforma.
Ao ignorar essas recomendações, o consumidor assume os riscos da operação. [...] (N.U 1055312-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025).

16.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento adotado por outros tribunais, o que corrobora a orientação já consolidada sobre a matéria.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA REALIZADA VIA LINK EXTERNO. INTERMEDIAÇÃO PELO MERCADO PAGO. C
ULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
[...] "1. A intermediadora de pagamentos não responde por transações realizadas fora de seu ambiente seguro, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2 . A ausência de defeito na prestação do serviço e a conduta imprudente do consumidor afasta m o dever de indenizar por danos materiais e morais."
(TJ-MG - Apelação Cível: 50069704720248130261, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/09/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2025).”

“RECURSO INOMINADO. RESIDUAL.
COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA OFICIAL.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. [...] “A empresa que atua exclusivamente como intermediadora de pagamentos não responde pela não entrega de produto quando a negociação e o pagamento são realizados fora de sua plataforma oficial, inexistindo nexo de causalidade entre sua atuação e o dano alegado.”
TJ-PR 00278880720258160014 Londrina, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 23/03/2026, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 24/03/2026).”

17.

Portanto, a situação delineada nos autos evidencia que a autora foi vítima de estelionato praticado por terceiro. Atribuir o prejuízo ao Mercado Pago equivaleria a impor à empresa a condição de “seguradora universal” de todos os negócios realizados por seus usuários, providência que carece de amparo legal.

18.

Recurso conhecido, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

19.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026